Tribunal: TJDFT
Processo: 0728681-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728681-30.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FISIODERME ESTETICA AVANCADA LTDA AGRAVADO: MARIANA ALVES LOPES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FISIODERME ESTÉTICA AVANÇADA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação anulatória c/c indenização por danos materiais, morais e estéticos n. 0728681-30.2024.8.07.0000, ajuizada em seu desfavor por MARIANA ALVES LOPES, rejeitou as preliminares de coisa julgada e de ausência do interesse de agir, inverteu o ônus da prova, fixou pontos controvertidos, designou perita e apresentou quesitos do Juízo (ID. de origem n. 199779848). Em suas razões recursais (ID. 61453409), a recorrente insurge-se, tão somente, quanto à rejeição das preliminares de coisa julgada e de ausência de interesse de agir. Esclarece que o direito de litígio já fora objeto de acordo homologado em juízo (Processo n. 0711453-73.2023.8.07.0001), e que por isso não pode ser rediscutido no processo originário. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal para suspender o processo (sic) e, no mérito, reformar a r. decisão agravada para que seja reconhecida a coisa julgada e/ou ausência de interesse de agir e promova-se a resolução do processo sem análise do mérito. Preparo devidamente recolhido (ID. 61826464, 61826465, 61826466 e 61826467). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica mencionada reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar o tema de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Ora, o questionamento relativo à existência de coisa julgada material, ou ausência de interesse de agir, poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Por certo, não há risco de perecimento do direito. Caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, eventual reconhecimento da coisa julgada, ou da ausência do interesse de agir, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, será suficiente para resolver o processo imediatamente, tornando prejudicados os temas alcançados pelos institutos, de acordo com os limites processuais do pedido. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, [a]s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Não há, portanto, como ser admitido o processamento do agravo de instrumento. Ademais, cumpre destacar que a ratio decidendi da decisão agravada, ao indeferir as preliminares, é de que embora exista, de fato, contrato extrajudicial homologado em Juízo, o objeto da presente ação originária não decorre da mesma causa de pedir, e sim da existência de vícios no mencionado acordo extrajudicial. Em relação a este argumento, o recorrente nada disse, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por isso, por duplo fundamento, seja pela ausência de risco de irreversibilidade da decisão exarada - uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida e examinada por ocasião da interposição de apelação cível -, ou pela violação ao princípio da dialeticidade, mostra-se incabível a admissão do agravo de instrumento. Nos termos do 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com essas considerações, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de julho de 2024 às 12:49:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora